Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0704494-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: ELAINE GONÇALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 183787093, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0716507-20.2023.8.07.0001, proposto por ELAINE GONÇALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, representada neste ato por HEITOR SOARES REINALDO. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo ora agravante, nos seguintes termos: 1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, de id num. 182187218, no qual se cobra honorários sucumbenciais fixados na sentença de id num.163377519e Acórdão num.176486985. 2. A executada alega que a condenação se refere à obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamentos e que o exequente incluiu a multa por descumprimento, a qual fora objeto do processo no 0719809-57.2023.8.07.0001. 3. Ressalta que a liminar fora cumprida e que não há possibilidade de integração das astreintes na base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 4. Pugna pela procedência da impugnação ao cumprimento de sentença. 5.Dada vista à exequente, este juntou petição ao id num. 183774127, refutando as alegações do executado. 6. Veio o feito à conclusão. 7.É o relatório. Decido. 8.A sentença de id num.163377519, assim dispôs: Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos, para, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, DETERMINAR à ré que forneça, em favor da autora, o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 Mg, ou outro genérico, se houver, com o mesmo princípio ativo, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Condeno a ré ao pagamento de astreintes, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), as quais não integrarão a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, por serem meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, sem caráter condenatório, tampouco transitando em julgado (REsp n. 1.367.212/RR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 1/8/2017). Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da obrigação de fazer, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. 9. O v.Acórdão de id num.176486985 majorou os honorários para 12% sobre o valor da condenação. 10. Ao id num.158289097, para esclarecimento do valor da causa, a parte exequente juntou orçamento do medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 mg, no valor de R$ 94.041,56. Considerando que o relatório médico indicou o uso de tal medicamento uma vez por semestre. 11. A decisão de saneamento de id num. 158986256 rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa, sem que dela fosse interposto qualquer recurso, portanto, preclusa. 12.Em que pese as alegações da executada de que foram incluídas astreintes, no presente cumprimento de sentença, não há como acolher a impugnação, pois o valor da condenação está correto, ou seja, o dobro do valor do orçamento apresentado ao id num.158289097. 13. Do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada. 14. Preclusa a presente decisão, traga a parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha atualizada do débito exequendo, com os consectários do artigo 523, § 1o, do CPC. Nas razões recursais, a agravante alega que a condenação se refere à obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamentos e que o exequente/agravada incluiu a multa por descumprimento, a qual fora objeto do processo no 0719809-57.2023.8.07.0001. Ressalta que a liminar fora cumprida, razão pela qual não há que falar em multa por descumprimento. Defende que não há possibilidade de integração das astreintes na base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Afirma a ausência de razoabilidade na fixação das astreintes, motivo pelo qual pede sua redução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender, até seu julgamento de mérito, os efeitos da r. decisão agravada. E no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido – Id. 55632183. O efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de Id. 55726245. Contrarrazões ausente – Id. 56756796. Conforme certidão de ID 58509234, verifica-se a juntada de sentença extintiva do cumprimento de sentença proferida no juízo de origem e certidão de trânsito em julgado da referida decisão. Foi certificado que os autos originais se encontram arquivados definitivamente. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi prolatada sentença no dia 16/02/2024 (ID 186783490 - Pág. 1 origem), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou extinta a execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória/concessiva de liminar. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exclua-se o presente agravo da pauta da 13a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 29 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator